Tribunal: STF
Processo: ADI 7467
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 501/2021 DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE –CONAMA. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. REQUERIMENTO DEFERIDO. 



Relatório 



    1. A Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras requer ingresso nesta ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (e-doc. 17).



    2. A requerente afirma que “a Res. Conama 501/2021 não estabeleceu limites de emissão, porque o impacto na qualidade do ar é desprezível. Assim como é feito em diversas normas (inclusive na Resolução 382/2006, para geração elétrica inferior a 100 MW), estes limites não são aplicáveis, pois não se justificam em termos de ganhos ambientais” (fl. 8, e-doc. 17).



    Sustenta que “a Resolução Conama 501/2021 promove uma redução das emissões de CO2 e dos poluentes regulados em até 20%, e é um conceito habilitador para a introdução de medidas adicionais de descarbonização, como a geração elétrica a ciclo combinado (ainda maior eficiência energética) e a importação de eletricidade por fornecimento externo (como por exemplo, fornecimento de eletricidade por parques eólicos)” (fl. 8, e-doc. 17).



    Assevera que “a alteração da Resolução Conama 382/2006 significa importante avanço na regulamentação da atividade, permitindo à PETROBRAS a utilização de modelo com maior eficiência ambiental e produtiva nas plantas, com a continuidade da excelência num futuro de baixo carbono” (fl. 10, 
e-doc. 17).



    Enfatiza que “a petição inicial se equivoca ao supor retrocesso ambiental ou perda da qualidade ambiental, pois a Res. CONAMA 501/2021 proporciona significativo ganho de qualidade ambiental, com a possibilidade de adoção da tecnologia all eletric para produção de óleo & gás” (fl. 10, e-doc. 17). 



    Conclui que “a Res. Conama 501/2021, ao alterar a Res. 382/2006, significou importante avanço na eficiência energética das operações offshore, reduzindo as emissões por barril produzido e alcançando melhores resultados de descarbonização no segmento de exploração e produção” (fl. 11, e-doc. 17). 



    3. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, o Relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo de controle abstrato de constitucionalidade tem o objetivo de propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    4. Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade da requerente e a pertinência temática entre as normas impugnadas e os seus objetivos estatutários, representada por procuradores habilitados para essa finalidade, admito o ingresso da requerente na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    5. Pelo exposto, defiro o ingresso da Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae.



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome da peticionária como amicus curiae e dos representantes legais e adoção das providências cabíveis.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora